Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731078-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DOS SANTOS BRITO IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA em favor de GUILHERME DOS SANTOS BRITO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA (Id 49491389, p. 2/3), no processo n.o 0701815-13.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 49491387), a impetrante sustenta que, no momento da busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Salienta que a prisão cautelar é desnecessária, não existindo qualquer requisito em concreto que a legitime. Argumenta que a ordem de prisão se deu por um suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa PCC, que teria a função de recrutar membros para a organização e orquestrar torturas de pessoas que traíram a facção, não comprovadas com as conversas extraídas. Aduz que as conversas e ameaças foram proferidas pelo paciente a terceiros, sem qualquer vínculo com a facção. Destaca que não teria sido feita a qualificação das supostas vítimas. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 49491389, p. 2/3): “A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, ao contrário do que foi alegado pela defesa, na análise da necessidade de segregação cautelar do requerente foi levada em consideração também periculosidade in concreto da conduta do agente, vale dizer, o suposto fato típico realizado pelo agente consistente em integrar organização criminosa. Além disso, a necessidade de abrigo da ordem social também foi fundamentada no risco de reiteração delituosa presente no caso dos autos, uma vez que as conversar mantidas com Grasielly demonstram que ambos deliberavam sobre morte e tortura de dois faccionados do PCC, bem como conversavam sobre compra e venda de arma de fogo irregulares. Portanto, ao contrário do que acredita o réu, o decreto prisional foi amparado em fundamentos idôneos, fundamentos estes que ainda se encontram presentes neste momento processual, visto que o requerente não logrou êxito em demonstrar fatos novos que alterem a situação fático jurídica de origem. Ainda, quanto ao argumento de que possui residência fixa entendo, na esteira de jurisprudência dominante, que tal peculiaridade não detém o condão de macular a necessidade de sua segregação cautelar. Por fim, o não cabimento de outras medidas cautelares, inclusive monitoração eletrônica, é incompatível com o tipo de função exercida dentro da organização criminosa, não havendo que se falar, no presente momento, da possibilidade aplicação, pois permanecem hígidos os fundamentos e a necessidade de sua prisão cautelar. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Guilherme dos Santos Brito.” Conforme se observa dos autos, o paciente foi identificado como irmão de Grasielly dos Santos Oliveira de Lima, integrante do PCC, e, de acordo com as investigações, também integraria referida organização criminosa. Segundo aponta a denúncia, o paciente “promove e instiga práticas delitivas em favor dos interesses da organização criminosa do PCC”, além de ter condenações “pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo n.o 2012.09.1.007588-7)” (Id 49491388, p. 8/9). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que o paciente atua como membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Ademais, a própria impetrante confirma que o paciente proferiu ameaças, mas alega que seriam dirigidas a terceiros, sem qualquer vínculo com a facção. Entretanto, tal assunto será objeto de devida instrução no Juízo de origem, não podendo ser apreciado no âmbito estreito de cognição do habeas corpus. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR